Tribunal: STJ
Processo: 5004803-36.2021.8.09.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143124 - GO(2025/0497149-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE
ADVOGADOS
: RUIMAR ANAPOLINO MACHADO - GO009700
ALEXANDRE KINDERMAN VERDU MACHADO - GO050255
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.
DO CPP. ANTERIORIDADE
ART. 619
PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CUMULAÇÃO DA AGRAVANTE DO
II, “F”, E DA MAJORANTE DO
II, DO CP.
ART. 61,
ART. 226,

SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte de recurso especial interposto em ação penal por crimes de estupro de
vulnerável e importunação sexual, e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. Agravante sustenta violação do
do CPP, sob alegação de que o Tribunal de origem, ao
art. 619
julgar embargos de declaração, deixou de enfrentar omissões específicas apontadas pela defesa,
relativas: (i) à imputação do delito do
-A do Código Penal a fatos anteriores à vigência da
art. 215
(ii) à cumulação sancionatória fundada no mesmo substrato fático; e (iii) à
Lei n. 13.718/2018;
ausência de fundamentação individualizada quanto à suficiência do suporte probatório para a
condenação.
3. Agravante alega, ainda, violação ao princípio da anterioridade da lei penal (art. 1o do CP) pela
suposta subsunção de condutas pretéritas a tipo penal inexistente à época dos fatos, bem como
inaplicabilidade da
por entender que pretende apenas o controle da subsunção
Súmula n. 7/STJ,
jurídica, da vedação à cumulação sancionatória baseada no mesmo substrato fático e da
suficiência jurídica da fundamentação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão do Tribunal de origem padeceu de
omissão, a caracterizar violação do
do CPP; (ii)
art. 619
houve violação ao princípio da
anterioridade da lei penal; (iii) em recurso especial, é possível revisar a conclusão das instâncias
ordinárias acerca da suficiência das provas de autoria e materialidade, especialmente a
relevância da palavra da vítima corroborada por testemunhas, sem incidir na vedação da
(iv)
Súmula n. 7/STJ;
a aplicação concomitante da agravante genérica do
II, “f”, do
art. 61,
Código Penal, com a causa de aumento do
II, do mesmo diploma, em crimes contra a
art. 226,
dignidade sexual, configura
.
bis in idem
Documento eletrônico VDA54914929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c17c298-8c66-4c57-93cc-d92266cffd02

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem examinou de forma fundamentada os pontos relevantes para a solução
da controvérsia, inexistindo omissão capaz de caracterizar violação do
do CPP; eventual
art. 619
desacordo da parte com a solução adotada não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional.
6. O acórdão recorrido consignou expressamente que a condenação pelo crime de importunação
sexual decorreu de fato praticado em agosto de 2019, portanto posterior à vigência da
afastando a alegada afronta ao princípio da anterioridade da lei penal (art. 1o
Lei n. 13.718/2018,
do CP).
7. As instâncias ordinárias concluíram, com base em acervo probatório examinado de forma
detalhada, pela suficiência de provas de autoria e materialidade, em especial a palavra da vítima
corroborada por testemunhas, de modo que a pretensão de absolvição demandaria o
revolvimento do contexto fático-probatório, providência vedada em recurso especial pela
Súmula n. 7/STJ.
8. Nos termos da orientação firmada no
não configura
a aplicação
Tema 1.215/STJ,
bis in idem
simultânea da agravante genérica do
II, “f”, e da majorante específica do
II,
art. 61,
art. 226,
ambos do Código Penal, em crimes contra a dignidade sexual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A rejeição de embargos de declaração não configura violação do
do CPP quando o
art. 619
Tribunal de origem enfrenta, de forma fundamentada, as questões essenciais à solução da
controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
2. A constatação, pelas instâncias ordinárias, de suficiência de provas de autoria e materialidade,
notadamente a palavra da vítima corroborada por testemunhas em crimes sexuais, não pode ser
revista em recurso especial, sob pena de violação da Súmula n. 7/STJ.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura
a aplicação simultânea da
bis in idem
agravante genérica do
II, “f”, e da majorante do
II, ambos do Código Penal,
art. 61,
art. 226,
salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese em que
se aplica somente a causa de aumento (
.
Tema 1.215/STJ)
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP, arts. 1o, 61, II, “f”, 215-A, 217-A e 226, II;
art. 619;
Lei n. 13.718/2018; Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.215 (
Rel. Min. Joel Ilan
REsp n. 2.038.833/MG,
Paciornik, Terceira Seção, j. 13.11.2024, DJe 18.11.2024); STJ,
relator
REsp n. 1.947.718/PR,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg
3/9/2024,
6/9/2024;
no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.392.558/SP,
DJe de
AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz,
6/8/2024,
9/8/2024;
AREsp n. 2.172.856/PR,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
relator Ministro
5/9/2023,
11/9/2023;REsp n. 2.038.833/MG,
Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJe de
13/11/2024,
18/11/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c17c298-8c66-4c57-93cc-d92266cffd02

Documento eletrônico VDA54914929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c17c298-8c66-4c57-93cc-d92266cffd02

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143124 - GO(2025/0497149-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE
ADVOGADOS
: RUIMAR ANAPOLINO MACHADO - GO009700
ALEXANDRE KINDERMAN VERDU MACHADO - GO050255
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.
DO CPP. ANTERIORIDADE
ART. 619
PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CUMULAÇÃO DA AGRAVANTE DO
II, “F”, E DA MAJORANTE DO
II, DO CP.
ART. 61,
ART. 226,

SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte de recurso especial interposto em ação penal por crimes de estupro de
vulnerável e importunação sexual, e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. Agravante sustenta violação do
do CPP, sob alegação de que o Tribunal de origem, ao
art. 619
julgar embargos de declaração, deixou de enfrentar omissões específicas apontadas pela defesa,
relativas: (i) à imputação do delito do
-A do Código Penal a fatos anteriores à vigência da
art. 215
(ii) à cumulação sancionatória fundada no mesmo substrato fático; e (iii) à
Lei n. 13.718/2018;
ausência de fundamentação individualizada quanto à suficiência do suporte probatório para a
condenação.
3. Agravante alega, ainda, violação ao princípio da anterioridade da lei penal (art. 1o do CP) pela
suposta subsunção de condutas pretéritas a tipo penal inexistente à época dos fatos, bem como
inaplicabilidade da
por entender que pretende apenas o controle da subsunção
Súmula n. 7/STJ,
jurídica, da vedação à cumulação sancionatória baseada no mesmo substrato fático e da
suficiência jurídica da fundamentação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54914987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:39
Código de Controle do Documento: 26d5d288-a4c9-48f1-aa05-64b9c521554d

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão do Tribunal de origem padeceu de
omissão, a caracterizar violação do
do CPP; (ii)
art. 619
houve violação ao princípio da
anterioridade da lei penal; (iii) em recurso especial, é possível revisar a conclusão das instâncias
ordinárias acerca da suficiência das provas de autoria e materialidade, especialmente a
relevância da palavra da vítima corroborada por testemunhas, sem incidir na vedação da
(iv)
Súmula n. 7/STJ;
a aplicação concomitante da agravante genérica do
II, “f”, do
art. 61,
Código Penal, com a causa de aumento do
II, do mesmo diploma, em crimes contra a
art. 226,
dignidade sexual, configura
.
bis in idem
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem examinou de forma fundamentada os pontos relevantes para a solução
da controvérsia, inexistindo omissão capaz de caracterizar violação do
do CPP; eventual
art. 619
desacordo da parte com a solução adotada não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional.
6. O acórdão recorrido consignou expressamente que a condenação pelo crime de importunação
sexual decorreu de fato praticado em agosto de 2019, portanto posterior à vigência da
afastando a alegada afronta ao princípio da anterioridade da lei penal (art. 1o
Lei n. 13.718/2018,
do CP).
7. As instâncias ordinárias concluíram, com base em acervo probatório examinado de forma
detalhada, pela suficiência de provas de autoria e materialidade, em especial a palavra da vítima
corroborada por testemunhas, de modo que a pretensão de absolvição demandaria o
revolvimento do contexto fático-probatório, providência vedada em recurso especial pela
Súmula n. 7/STJ.
8. Nos termos da orientação firmada no
não configura
a aplicação
Tema 1.215/STJ,
bis in idem
simultânea da agravante genérica do
II, “f”, e da majorante específica do
II,
art. 61,
art. 226,
ambos do Código Penal, em crimes contra a dignidade sexual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A rejeição de embargos de declaração não configura violação do
do CPP quando o
art. 619
Tribunal de origem enfrenta, de forma fundamentada, as questões essenciais à solução da
controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
2. A constatação, pelas instâncias ordinárias, de suficiência de provas de autoria e materialidade,
notadamente a palavra da vítima corroborada por testemunhas em crimes sexuais, não pode ser
revista em recurso especial, sob pena de violação da Súmula n. 7/STJ.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura
a aplicação simultânea da
bis in idem
agravante genérica do
II, “f”, e da majorante do
II, ambos do Código Penal,
art. 61,
art. 226,
salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese em que
se aplica somente a causa de aumento (
.
Tema 1.215/STJ)
Documento eletrônico VDA54914987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:39
Código de Controle do Documento: 26d5d288-a4c9-48f1-aa05-64b9c521554d

Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP, arts. 1o, 61, II, “f”, 215-A, 217-A e 226, II;
art. 619;
Lei n. 13.718/2018; Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.215 (
Rel. Min. Joel Ilan
REsp n. 2.038.833/MG,
Paciornik, Terceira Seção, j. 13.11.2024, DJe 18.11.2024); STJ,
relator
REsp n. 1.947.718/PR,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg
3/9/2024,
6/9/2024;
no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.392.558/SP,
DJe de
AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz,
6/8/2024,
9/8/2024;
AREsp n. 2.172.856/PR,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
relator Ministro
5/9/2023,
11/9/2023;REsp n. 2.038.833/MG,
Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJe de
13/11/2024,
18/11/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE
contra decisão monocrática de minha relatoria, que conheceu do agravo para conhecer em parte
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 611 - 618).
Em suas razões, a parte agravante reitera a ocorrência de violação do
do
art. 619
CPP, ao argumento de que o Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, deixou de
enfrentar omissões específicas apontadas pela defesa, notadamente quanto: (i) à imputação do
delito do
-A do Código Penal a fatos ocorridos entre 2011 e 2015, período anterior à sua
art. 215
vigência; (ii) à cumulação sancionatória fundada no mesmo substrato fático; e (iii) à ausência de
fundamentação individualizada acerca da suficiência do suporte probatório para a condenação.
Alega violação ao princípio da anterioridade da lei penal (art. 1o do CP), porquanto
teria havido subsunção de condutas pretéritas a tipo penal inexistente à época dos fatos, sem
adequada delimitação temporal entre episódios anteriores à
e eventual fato
Lei no 13.718/2018
posterior, o que configuraria afronta à legalidade estrita.
Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da
defendendo que não pretende
Súmula 7/STJ,
revolvimento fático-probatório, mas o controle da correta subsunção jurídica, da vedação à
cumulação sancionatória baseada no mesmo substrato fático e da suficiência jurídica da
fundamentação probatória, matérias de direito passíveis de exame em recurso especial.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54914987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:39
Código de Controle do Documento: 26d5d288-a4c9-48f1-aa05-64b9c521554d

Como destaquei no julgamento monocrático, não houve ofensa ao
do CPP,
art. 619
pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da
causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das
partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores
capazes de influir no resultado do julgamento.
Ao expor sua conclusão sobre a suficiência de provas da hipótese acusatória, a Corte
de origem apresentou fundamentação suficiente, examinando os argumentos pertinentes e dando
à causa a solução jurídica que lhe pareceu adequada. Vale destacar, nesse contexto, os principais
pontos do acórdão recorrido, que ilustram a análise exaustiva e detalhada que o
fez das
TJ/GO
provas (fls. 489 - 493):
"No caso, a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável
e importunação sexual restaram devidamente demonstradas por meio do inquérito
policial, formado pelo RAI no 12273331 (mov. 10, fls.
) e depoimentos
31/37
colhidos na fase inquisitiva, corroborados pela prova oral colhida em juízo.
Perante a autoridade policial, a vítima contou que o apelante, seu pai, ofereceu-lhe
dinheiro para que ela mantivesse relação sexual com ele, contudo ela se negou.
Relatou que, por várias vezes, o apelante pegou em suas partes íntimas, bem como
esfregou o pênis nela. Além disso, contou que o apelante a via tomar banho por um
buraco na porta do banheiro, enquanto se masturbava. E ainda, que nunca saiu de
casa porque o apelante a ameaçava.
Em juízo, a vítima contou que o apelante era alcoólatra e, quando bebia, a tocava em
lugares como seus seios, e se masturbava enquanto fazia isso, além do que falou que
ela somente ia namorar se mantivesse relação sexual com ele, sendo que ele
ejaculava e lhe pedia para fazer com ele, se masturbava na frente da vítima. Contou,
ainda, que o apelante a espiava enquanto tomava banho, por um buraco na porta do
banheiro.
Não obstante a vítima não tenha apresentado, em juízo, a mesma versão com riqueza
de detalhes que forneceu na Delegacia de Polícia, nas duas oportunidades, apresentou
uma narrativa para o fato coesa e uniforme.
Ademais, como bem pontuou o sentenciante, “apesar de a vítima sentir-se
constrangida em descrever os episódios em detalhes – especialmente pela
contradição entre os fatos ocorridos e o sentimento de afeto que nutre pelo genitor –,
mesmo após tanto tempo entre os fatos e seu depoimento em juízo, Sandi manteve
coerência em suas alegações, apresentando um relato conciso e consistente”.
Não se pode olvidar, também, que, nos crimes sexuais, em sua maioria perpetrados
na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, sobretudo
quando harmônica com os demais elementos de prova. (AgRg no AR Esp no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
2.285.584/MG,
D Je de
.
15/8/2023,
18/8/2023)
Justamente porque tais delitos ocorrem, em grande parte, na clandestinidade,
reconhecer os relatos das vítimas, quando verossímeis, coerentes e coesos, como
Documento eletrônico VDA54914987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:39
Código de Controle do Documento: 26d5d288-a4c9-48f1-aa05-64b9c521554d

elementos fundamentais para elucidação desses crimes, é exercer um julgamento com
perspectiva de gênero, em consonância com as determinações do CNJ (Resolução
CNJ n.
) e o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
492/2023
[...]
Igualmente, reconhecer a vulnerabilidade da vítima e suas implicações quando da
análise de crimes sexuais que envolvem meninas, sobretudo praticados num contexto
familiar, em que o autor do fato é uma figura masculina que exerce autoridade na
condição de pai, como no caso, bem como tem uma postura ameaçadora e
intimidatória, é exercer um julgamento com perspectiva de gênero, em consonância
com as determinações do CNJ (Resolução CNJ n.
) e o Protocolo para
492/2023
Julgamento com Perspectiva de Gênero.
Por sua vez, embora o apelante tenha permanecido em silêncio em seu interrogatório
judicial, perante a autoridade policial ele confessou que tentou introduzir o pênis na
vagina da vítima por cerca de cinco vezes, mas que não conseguiu, bem como que
passava as mãos nas partes íntimas e no corpo da filha quando estavam sozinhos.
Outrossim, corroboram a confissão extrajudicial do apelante e a palavra da vítima, os
depoimentos tomados em sede policial e sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, da mãe, tios, irmão e um ex-namorado da vítima.
Nesse sentido,
, disse,
, que ficou sabendo dos
A. C. A., mãe da vítima
em juízo
abusos por um ex-namorado desta e, ao questionar a filha, ela afirmou que, de fato,
ocorreram, sendo que o apelante pegava nela, a olhava enquanto tomava banho.
Contou que confrontou o apelante, tendo ele afirmado que isso ocorreu apenas
mas sua filha desmentiu e disse que foram várias vezes.
uma vez,
, também
, relatou que sua irmã lhe contou, certa
F. R. A., irmão da vítima
em juízo
feita, que seu pai estava com um comportamento estranho em relação a ela, além de
que a olhava
ter contado que ele tentou manter relações sexuais com ela,
enquanto ela se vestia. Ele estava presente quando a mãe confrontou o pai acerca
tendo a mãe ficado bastante alterada.
dos abusos, e chegou a passar mal,
No mesmo sentido, foram as declarações de L. C. A. e M. S. C., tios da vítima, que
estavam presentes na ocasião em que a mãe desta confrontou o apelante, e ele
afirmou que mexeu com ela, afirmando que achavam estranho o sentimento de
.
ciúme exacerbado que o apelante nutria pela vítima
Observa-se, portanto, que o acervo probatório é coerente e suficiente para sustentar o
édito condenatório. Notadamente porque, como bem destacou o sentenciante:
“[...] Pertinente mencionar que o tipo penal do artigo 217-A do Código Penal
recrimina, além da conjunção carnal, e que, em tese, é mais propícia a deixar
vestígios, como a ruptura do hímen da ofendida, igualmente, a prática de "outro ato
libidinoso contra menor de 14 (catorze) anos". Assim, a norma penal em comento não
requer, para sua consumação, o ato sexual propriamente dito, mas, inclui-se, também,
para configuração do delito, qualquer prática de ato libidinoso contra menor. A Quinta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no R Esp n.
decidiu
1.995.795/SC,
que o ato libidinoso, previsto nos arts. 213 e 217-A do Código Penal, não é só o coito
anal ou o sexo oral, podendo ser caracterizados mediante toques, beijo lascivo,
contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros”.
Pelo que rechaço o pleito de absolvição." (grifou-se)

Documento eletrônico VDA54914987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:39
Código de Controle do Documento: 26d5d288-a4c9-48f1-aa05-64b9c521554d

O acerto ou desacerto do desfecho a que chegou o Tribunal local é matéria que diz
respeito ao mérito da causa, mas não ao cabimento dos aclaratórios, tratado no
do CPP.
art. 619
A parte recorrente pode, é claro, discordar da solução encontrada pelo aresto impugnado, mas
isso não significa que careça ele da devida fundamentação. A propósito:

"RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA
A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE LAUDO TÉCNICO. PROVA
ILÍCITA. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS. POLICIAIS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
INDEPENDÊNCIA ENTRE ESFERAS. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
ART. 619
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
-A, CAPUT E § 1o, DA
ART. 69
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
LEI N. 9.605/1998. SÚMULA 7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.
[...]
5. Não há violação do
do CPP, pois o Tribunal de origem enfrentou, de
art. 619
forma fundamentada, as irresignações recursais, adotando, contudo, solução jurídica
contrária aos interesses da recorrente, não havendo falar, assim, em negativa de
prestação jurisdicional. Precedentes.
[...]
9. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos".
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.947.718/PR,
em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

"[...]
5. Não há falar de violação ao
do CPP, pois não houve omissão do aresto
art. 619
objurgado quanto à pena do crime de lavagem de capitais, senão decisão contrária ao
interesse do recorrente, que não configura negativa de prestação jurisdicional.
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.392.558/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2024,
9/8/2024.
Ademais, o acórdão recorrido motivadamente concluiu pela presença de provas
suficientes a comprovar a autoria e a materialidade do delito, quais sejam palavra da vítima,
corroborada pelo depoimento judicial das testemunhas. Assim, para acolher a tese
defensiva seria necessário, invariavelmente, o revolvimento do suporte fático-probatório dos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste
Superior Tribunal de Justiça.
A corroborar:
"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
Documento eletrônico VDA54914987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:39
Código de Controle do Documento: 26d5d288-a4c9-48f1-aa05-64b9c521554d

INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
AFASTAMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
INVIABILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra
da vítima possui especial relevância, pois, em sua maioria, são praticados na
clandestinidade, não podendo ser desconsiderada, mormente quando corroborada por
outros elementos probatórios, como ocorreu no presente caso, em que a declaração
da vítima foi confirmada pelas demais provas testemunhais.
2. Tendo as instâncias ordinárias se apoiado na palavra da vítima e nas demais provas
dos autos para condenação do agravante pela prática do delito de estupro de
vulnerável, a revisão do entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para afastar a aplicação
da continuidade delitiva e reconhecer um crime único, implicaria o necessário
reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.157.131/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2023,
3/10/2023.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÕES DE CONDENAÇÃO COM
LASTRO APENAS NA PALAVRA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TESE DE
INSUFICIÊNCIA PARA CONDENAR.
DISSÍDIO
SÚMULA N. 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A condenação foi lastreada na palavra da vítima, corroborada pelos depoimento da
policial militar e pela mãe da vítima. Assim, não há se falar em condenação baseada,
exclusivamente, na palavra da vítima.
2. Decidir em sentido contrário demandaria o reexame de fatos e provas, providência
obstada pela Súmula n. 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A análise da
divergência jurisprudencial fica prejudicada se a tese sustentada esbarra em óbice
sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo
constitucional" (AgInt no AgInt no
relator Ministro GURGEL
REsp n. 1.763.586/RS,
DE FARIA, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
26/6/2023,
30/6/2023)
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.172.856/PR,
julgado em
DJe de
)
5/9/2023,
11/9/2023.
Em relação à alegada condenação por importunação sexual por fato anterior à
vigência da
o Tribunal de origem esclareceu, no acórdão que apreciou os
Lei no 13.718/2018,
embargos de declaração, que "a condenação pelo crime de importunação sexual se deu por fato
praticado em agosto de 2019; portanto, após a vigência da Lei no 13.718, que instituiu o
mencionado delito, previsto no artigo 215-A do Código Penal." (e-STJ, fls. fl. 535)
Documento eletrônico VDA54914987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:39
Código de Controle do Documento: 26d5d288-a4c9-48f1-aa05-64b9c521554d

Por fim, também não há que se falar em
na aplicação concomitante da
bis in idem
agravante genérica do
II, "f", do Código Penal, com a causa de aumento do
II,
art. 61,
art. 226,
do mesmo diploma legal, uma vez que o entendimento declinado pelo Tribunal de origem está
em consonância com a orientação desta Corte Superior de Justiça sobre o tema, fixada no
no sentido de que "nos crimes contra a dignidade sexual, não configura
Tema 1.215/STJ,
bis in
a aplicação simultânea da agravante genérica do
II, "f", e da majorante específica do
idem
art. 61,
II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do
art. 226,
agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento."
A corroborar:
"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO
PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL.
APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE DO
II, "F", E DA
ART. 61,
MAJORANTE DO
II, AMBA S DO CÓDIGO PENAL - CP.
ART. 226,
INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DISTINTAS.
EXCEÇÃO QUANDO VERIFICADA APENAS RELAÇÃO DE AUTORIDADE.
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RELAÇÕES DOMÉSTICAS E
CRIME PRATICADO POR ASCENDENTE. FIGURAS AUTÔNOMAS.
FIXAÇÃO DA TESE.
1. A causa de aumento do
II, do Código Penal - CP prevê que as penas dos
art. 226,
delitos previstos no Título VI - crimes contra a dignidade sexual - serão aumentadas
da metade nas hipóteses em que o agente possui autoridade sobre a vítima. Inegável a
maior censurabilidade da conduta praticada por quem teria o dever de proteção e
vigilância da vítima, além de ser condição apta a facilitar a prática do crime e a
dificultar a sua descoberta. De outro lado, a agravante genérica do
II, "f", do
art. 61,
CP tem por finalidade punir mais severamente o agente que pratica o crime "com
abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de
hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica".
2. Constata-se que o único ponto de intersecção entre os dois dispositivos em análise
é o atinente à existência de relação de autoridade. Na hipótese da majorante, o
legislador previu cláusula casuística, na qual trouxe algumas situações em que o
agente exerce naturalmente autoridade sobre a vítima, seguida de cláusula genérica,
para abarcar outras situações não previstas expressamente no texto legal. No caso da
agravante genérica, previu-se que a circunstância de o crime ser cometido com abuso
de autoridade sempre agrava a pena. Nessa hipótese, revela-se evidente a
sobreposição de situações.
3. Contudo, nos demais casos do
II, "f", do CP, a conclusão deve ser distinta.
art. 61,
Isso porque a circunstância de o agente cometer o crime prevalecendo-se das relações
domésticas, de coabitação, de hospitalidade ou com violência contra a mulher na
forma da lei específica não pressupõe, tampouco exige, qualquer relação de
autoridade entre o agente e a vítima. Da mesma forma, o agente pode possuir
autoridade sobre a vítima, sem, contudo, incidir, necessariamente, em alguma dessas
circunstâncias que agravam a pena.
4. Portanto, se o agente, além de possuir relação de autoridade sobre a vítima,
praticar o crime em alguma dessas situações, deve ser aplicada a agravante do art. 61,
Documento eletrônico VDA54914987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:39
Código de Controle do Documento: 26d5d288-a4c9-48f1-aa05-64b9c521554d

II, "f", do CP, em conjunto com a majorante do
II, do CP. A aplicação
art. 226,
simultânea da agravante genérica e da causa de aumento de pena, nessas hipóteses,
não representa uma dupla valoração da mesma circunstância, não sendo possível
falar em violação ao princípio do ne bis in idem. Se, do contrário, existir apenas a
circunstância de ter o agente autoridade sobre a vítima, deve ser aplicada somente a
causa de aumento dos crimes contra a dignidade sexual, diante de sua especialidade
em relação à agravante.
5. Destaca-se que a jurisprudência deste Sodalício, já há muito, posiciona-se neste
sentido, conforme precedentes de ambas as Turmas da Terceira Seção (e.g.: HC n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
353.500/SP,
13/9/2016,
de
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
20/9/2016;
336.120/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
18/4/2017,
25/4/2017)
6. No caso concreto, o Tribunal a quo decotou a circunstância agravante por entender
que a sua aplicação simultânea com a majorante específica do
II, do CP
art. 226,
configuraria bis in idem, pois o mesmo fato - relação doméstica e parentesco - teria
sido valorado negativamente duas vezes. Contudo, a circunstância de o crime ser
cometido com prevalência das relações domésticas não se confunde com a relação de
autoridade (ascendência) que o acusado possui sobre a vítima, razão pela qual
inexiste bis in idem no caso concreto.
7. Recurso especial ministerial provido a fim de restabelecer a agravante genérica
prevista no
II, "f", do CP, e, consequentemente, restabelecer a reprimenda
art. 61,
imposta na sentença condenatória.
Fixada a seguinte tese: nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in
idem a aplicação simultânea da agravante genérica do
II, "f", e da majorante
art. 61,
específica do
II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a
art. 226,
relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão
somente a causa de aumento."
(
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado
REsp n. 2.038.833/MG,
em
DJe de
)
13/11/2024,
18/11/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54914987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:39
Código de Controle do Documento: 26d5d288-a4c9-48f1-aa05-64b9c521554d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0497149-4
AREsp 3.143.124 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01337454520198090047 1337454520198090047 500480336
50048033620218090047
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE
ADVOGADOS
: RUIMAR ANAPOLINO MACHADO - GO009700
ALEXANDRE KINDERMAN VERDU MACHADO - GO050255
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE
ADVOGADOS
: RUIMAR ANAPOLINO MACHADO - GO009700
ALEXANDRE KINDERMAN VERDU MACHADO - GO050255
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548530845280350<@
2025/0497149-4 - AREsp 3143124 Petição : 2026/0016525-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:53:50
Código de Controle do Documento: D01CEAB0-4AD2-4954-932B-49FC15E6361F